Tribunal: TJES
Processo: 5002283-96.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002283-96.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: JOAO COELHO DE SOUZA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO
–
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
–
SENTENÇA ANULADA.

1.
A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito.

2
.
Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

3.
Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos.

4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

DACASA FINANCEIRA S/A
contra a r. sentença proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (evento nº 3336745), que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada em face de
JO
Ã
O COELHO DE SOUZA
, julgou
“
extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC
”.

Nas razões recursais juntadas no evento nº 3336748, a apelante sustenta, em síntese, que:

(I)
“
cumpriu todos os requisitos estabelecidos na Resolução nº 3.919/2010”;
(II)
“Examinando as faturas colacionadas no momento do ajuizamento da ação, bem como as colacionadas posteriormente, torna-se evidente que também fora cumprido o determinado pelo Art. 13, IV da Resolução 3.919/2010, pois todas as faturas possuem tal informação de forma discriminada, separada e atualizada
”;
(III)
“a decisão de ID n° 13580428 não foi clara e expressa, quanto ao seu requerimento, haja vista que os apontamentos requeridos pelo Douto Juízo foram cumpridos.
”;
(IV)
“Resta cabalmente comprovado, que o Douto Juízo, entendendo que esta Apelante não cumpriu o comando judicial, não oportunizou o direito ao contraditório, violando princípios constitucionais que são a base do Estado Democrático de Direito, conforme apontado
”.

Assim, pleiteou a anulação da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para determinar o prosseguimento do feito.

Em breve histórico
,
DA CASA FINANCEIRA S/A

ajuizou a presente
“
ação de cobrança
”
afirmando que:

Em 01/10/2016, após análise de crédito, a parte ré aderiu à cartão de crédito administrado por esta autora, este sob número 8534180042834653. As faturas do cartão de titularidade do consumidor, ora réu, tinham como vencimento o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, de modo que desde o início da prestação do serviço, tal data periódica era a convencionada entre as partes como a de pagamento das faturas.

Além desse primeiro compromisso firmado, possuía um segundo cartão, este emitido em 01/09/2015, após análise de crédito, a parte ré aderiu à cartão de crédito administrado por esta autora, este sob número 8534190061683790. As faturas do cartão de titularidade do consumidor, ora réu, tinham como vencimento o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, de modo que desde o início da prestação do serviço, tal data periódica era a convencionada entre as partes como a de pagamento das faturas.

Ocorre que, conforme faturas anexas, o(a) consumidor(a) deixou de efetuar o pagamento integral das compras realizadas em seus cartões de crédito a partir de, respectivamente, 25/12/2017 e 25/12/2017 levando a incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir deste primeiro vencimento inadimplido.

Nesse contexto, a última fatura com valores em aberto remete à data de 25/11/2018 e 25/11/2018, com débito no importe de R$ 6.913,86 (seis mil, novecentos e treze reais e oitenta e seis centavos), e R$ 1.797,47 (mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) respectivamente, ao passo que os cartões foram bloqueados por inadimplemento nos respectivos meses subsequentes.

O total do somatório de débito atualizado até a presente data, com juros de mora simples de 1% ao mês, perfaz o montante de R$ 12.224,90 (doze mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), conforme planilha de atualização em anexo.

(...)

A parte Ré não honrou com os compromissos assumidos, tornando-se infrutíferas todas as tentativas amigáveis de reaver os valores inadimplidos, de modo que não resta alternativa à esta autora que não a propositura da presente demanda, com o fito de reaver o valor de seu crédito.

Em decisão que consta no ID nº 3336732, o juízo de origem asseverou que:

(...)
a parte autora: i)

não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii)

não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a
“
fatura anterior” e o valor em reais,
sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento
.

Ademais, o

referido documento descumpre regras

do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010,
“
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”
. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

(...)

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela, a primeira vista,

a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no

não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.
(...).

Assim, determinou a intimação da autora para emendar a inicial e apresentar a documentação mínima para cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010,
inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, pa
r
ágrafo único, do CPC).

Devidamente intimada, a parte autora juntou aos autos os documentos que constam nos ID ́s 3336737 e 3336738.

Postas estas premissas, observo, primeiramente, que a despeito da alegação da apelante de que não lhe fora oportunizada a juntada de documentos para emendar a petição inicial, anoto que de uma simples verificação da lide, nota-se que houve a sua efetiva intimação e encontra-se especificado no despacho suso transcrito os documentos que competia a parte autora trazer aos autos.

Portanto, não se verifica que a sentença esteja em descompasso com ordenamento jurídico pátrio neste aspecto, uma vez o indeferimento da petição inicial foi precedido de despacho que indicou com precisão o que deveria ser corrigido pela apelante.

Ultrapassado este ponto, como salientando anteriormente, extrai-se dos autos que a presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte do réu.

Na espécie, foram trazidos aos autos os demonstrativos de dois cadastros de cartão de crédito (um aberto em 01/09/2015, ID 3336724, e outro em 01/10/2016, ID 3336718), as faturas vencidas de agosto a novembro de 2018, assim como o histórico de faturas fechadas (ID 3336722, ID 3336727, ID 3336737 e ID 3336738), e, por fim, as planilhas atualizadas do débito (ID 3336720 e ID 3336725).

As faturas acostadas aos autos demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

Neste contexto, observo que os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação

Cumpre observar, que se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

Assim, tenho que os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

Logo, considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, devendo ser acolhida a pretensão recursal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.